Tribunal: TJBA
Processo: 8015050-85.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015050-85.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILO EBRAHIM RIBEIRO BOMFIM Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DANIEL LIMA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL SUSPENSO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO EM DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) E DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (CET). GAPJ QUE CONFIGURA GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA GRATIFICAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (CET) QUE, POR SUA VEZ, CONFIGURA GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PRO LABORE FACIENDO E PROPTER LABOREM. CONCESSÃO ATRELADA À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE EXTIRPAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO AFASTAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015050-85.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante NILO EBRAHIM RIBEIRO BOMFIM e como apelada SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a questão preliminar suscitada e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, confirmando a decisão monocrática de ID n.º 1468377, para determinar que a autoridade impetrada faça cessar, de imediato, a supressão da Gratificação GAJ V (Código 00059) dos vencimentos do impetrante, nos termos do voto da relatora.